Tribunal: TJMT
Processo: 0024048-34.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024048-34.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME - CNPJ: 05.624.661/0001-01 (EMBARGANTE), INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 06.034.911/0001-16 (EMBARGANTE), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA – ERRO MATERIAL NO VOTO - VÍCIO EXISTENTE –– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo contradição o vício deve ser sanado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0024048-34.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

EMBARGADO: LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME
para suprir contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A embargante alega que há contradição entre a Ementa e o Voto, acarretando vício na decisão judicial, pois na ementa, a Câmara reconhece como cabível a manutenção dos protestos, ante a boa-fé do terceiro, ora Embargante, pois os cheques possuem autonomia e não se vinculam a relação comercial estabelecida; contudo, no voto, a Relatora entendeu ser incabível a manutenção dos protestos; diante da leitura do Voto e a Ementa, observa-se que a conclusão do voto é contraditória a conclusão lógica do parágrafo, bem como da ementa; por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, devendo o Tribunal se manifestar quanto a manutenção ou não dos protestos.

A embargada requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA – ME
para suprir contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

Com razão a embargante.

De fato, há contradição entre o voto e a ementa. Apenas por erro material.

No caso, no voto onde constou
“Isso porque, não demonstrada a má-fé por parte da factoring, e não há comprovação de que a factoring tinha conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé, incabível a manutenção dos protestos”.

Deve passar a constar “
Isso porque, não demonstrada a má-fé por parte da factoring, e não há comprovação de que a factoring tinha conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé,
cabível a manutenção dos protestos
”.

Mantem-se a ementa em seus termos.

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a contradição e passar a constar no voto “
Isso porque, não demonstrada a má-fé por parte da factoring, e não há comprovação de que a factoring tinha conhecimento da sustação do cheque antes de levar a protesto, e a considerar a autonomia do cheque que não se vincula a relação comercial estabelecida, por se tratar de terceiro de boa-fé,
cabível a manutenção dos protestos
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023